Tribunal: TJDFT
Processo: 0726696-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0726696-89.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RESIDENCIAL TAGUAVILLLE AGRAVADO: VITOR CESAR OLIVEIRA DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por RESIDENCIAL TAGUAVILLE contra decisão (ID 239077442) da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, nos autos da execução ajuizada em desfavor de VITOR CESAR OLIVEIRA DE SOUZA, indeferiu o pedido de adoção de medida coercitiva atípica, consistente na suspensão da Carteira Nacional de Habilitação - CNH do executado. Em suas razões (ID 73552288), o agravante alega que: 1) esgotaram-se os meios ordinários de execução, não tendo sido localizados bens penhoráveis nem ativos financeiros do devedor; 2) a suspensão da CNH é medida coercitiva atípica prevista no art. 139, IV, do CPC, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal - STF e pelo Superior Tribunal de Justiça - STJ; 3) a medida é proporcional e adequada, pois visa induzir o devedor ao cumprimento da obrigação, não se tratando de punição; 4) este Tribunal já admitiu a adoção dessa medida em casos semelhantes; 5) a medida é reversível e pode ser modulada caso o devedor demonstre necessidade de uso da CNH. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para que sejam determinadas a suspensão da CNH do agravado até a satisfação integral da dívida ou apresentação de bem suficiente à garantia da execução. No mérito, o provimento do recurso, nos termos da tutela antecipada. Preparo comprovado (ID 73594869). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017 do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para antecipação dos efeitos da tutela recursal. Para a concessão da tutela de urgência, exige-se a existência de relevante fundamentação que evidencie a plausibilidade do direito (fumus boni iuris), além de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora). Tais requisitos são cumulativos e a ausência de qualquer deles enseja o indeferimento da tutela pretendida. No caso, o recorrente não demonstrou excepcional urgência nem perigo de dano iminente irreparável ou de difícil reparação, a ser evitado por meio de decisão liminar. Não há elemento que demonstre risco concreto de ineficácia da medida caso não deferida de forma imediata, antes do julgamento pelo colegiado, após a apresentação das contrarrazões. Em razão da célere tramitação do agravo de instrumento, não há prejuízo ao agravante em aguardar o julgamento do recurso. INDEFIRO a tutela antecipada recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 7 de julho de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator